Tribunal: TJES
Processo: 5005935-41.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005935-41.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR
RECORRIDO: ROGERIO CONCEICAO SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005935-41.2023.8.08.0030

RECORRENTE.: MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR

RECORRIDA.: ROGERIO CONCEICAO SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. SEGURO AUTOMÓVEL. DEMORA INJUSTIFICÁVEL PARA CONSERTO E DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSIVO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DIANTE DO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES movida por
ROGERIO CONCEICAO SANTOS
em face de

MÚLTIPLOS PROTEÇÃO VEICULAR,
na qual narra a autora, em breve síntese, que é proprietário do veículo VW GOL 1.GOL MC4, ano 2021,placa QXV F77, cor prata, segurado pela requerida. Aduz que, no dia 09/02/2023, precisou acionar o serviço, em razão de acidente de trânsito, contudo foi surpreendido com a demora excessiva no conserto do veículo e a falta de informações claras da seguradora. Requer, ao final, a condenação da requerida na obrigação de fazer para proceder o conserto do automóvel, lucros cessantes e danos morais.

Contestação apresentada ao ID 7868097.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 7868111) dispôs que:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que:

A) DETERMINO, à requerida MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR, que conclua os reparos no veículo do autor, qual seja, VW GOL 1.OL MC4, ano 2021, placa QXVOF77 , no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação pessoal desta sentença, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), em caso de descumprimento

B) CONDENO, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizado com juros legais e correção monetária, desde a presente data, aplicando-se a taxa SELIC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7868122). Em suas razões, argui, preliminarmente, a perda superveniente do objeto diante do cumprimento da obrigação de fazer, sendo o veículo reparado e entregue ao autor. Aduz a inexistência de danos morais, subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado pelo juízo a quo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 7868126), pleiteando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 7868123 e 7868124.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.
A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente (ID 7868122), contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
da sentença guerreada, apenas para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a suposta falha na prestação de serviços da seguradora requerida, ora recorrente, bem como sobre os danos daí advindos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

É sabido que a parte recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

In casu, não obstante os argumentos lançados nas razões recursais, a irresignação da recorrente não procede, porquanto, acertadamente, reconhecido pelo juízo a quo, a demora para prestação do serviço de conserto do veículo. A conclusão do conserto no curso da ação, não acarreta em perda do objeto da lide, até porque a demanda não se restringe a tal pedido.

Nesse sentido, coaduno com o sentenciante nos seguintes fundamentos:

Inobstante os argumentos da requerida de dificuldades em aquisição de peças para conclusão dos reparos, não houve prova concreta nesta sentido, valendo destacar que o veículo do autor (GOL – ANO DE FRABRICAÇÃO 2021) é um modelo de grande comercialização no mercado nacional, motivo pelo qual o prazo de 05 (cinco) meses para conclusão do reparo se mostra desarrazoado e exagerado. (grifei)

Em casos de contrato de seguro, que se assemelham ao das associações, a demora desarrazoada e injustificada no conserto de veículo sinistrado pela seguradora configura ato ilícito grave, passível de indenização por danos morais, posto que expõe o proprietário/condutor do bem a uma situação de angústia e gera frustração de expectativa legítima do mesmo, conforme precedentes do STJ (RESP n. 1.604.052/SP, Relator Min. Ricardo Vilas Boas Cueva, julgado em 16/08/2016). (JECMT; RInom 1019949-38.2022.8.11.0002; Turma Recursal Única; Rel. Juiz Claudio Roberto Zeni Guimaraes; Julg 15/06/2023; DJMT 16/06/2023)

Consoante documentação acostada nos autos, somente após o transcurso do prazo de 09 (nove) meses da ocorrência dos fatos (acidente - com acionamento da cobertura da ré/recorrente), é que o autor/recorrido recebeu o veículo de volta, sem qualquer motivo plausível para tanto, o que, sem dúvidas, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Somado ao fato de que a requerida agiu com descaso perante o consumidor, quanto ao seu dever de informação (vide prints de mensagens apresentados na exordial).

Ora, não desconheço o fato de que o simples inadimplemento contratual não dá ensejo a indenização, contudo, abre-se uma exceção para o caso em que o referido inadimplemento resultar violação ou agravamento da interferência indevida na esfera da intimidade, da honra, da vida privada e da imagem da vítima.

Realmente, é desesperador quando, no momento em que mais se precisa dos serviços de proteção do automóvel, o qual se filiou depositando confiança e esperando segurança, seja, o consumidor, frustrado em tal expectativa. A situação narrada nos autos ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, justificando a condenação à reparação moral estabelecida em sentença diante da aflição psicológica experimentada pelo consumidor, o qual, esperou, consideravelmente, pelo conserto do veículo, sem qualquer justificativa plausível e, ainda, sem obter informações claras sobre o andamento do processo de reparo do automóvel.

No mesmo sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO – ATRASO INJUSTIFICADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I
. A falha da prestação dos serviços decorrente da demora excessiva no conserto do veículo (mais de cinco meses), configura danos morais passíveis de indenização. A responsabilidade da seguradora advém da indicação de oficina credenciada por ela.
II. A fixação do valor da indenização por danos morais não tem tabelamento e nem se encontra arrolada em lei, devendo ser feita com prudência e moderação pelo magistrado, com observação das diretrizes traçadas para casos idênticos pelos Tribunais Superiores, sempre levando em consideração o dano experimentado, sua extensão e repercussão na esfera e no meio social em que vive o autor, a conduta que o causou e a situação econômica das partes. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). III. Recurso conhecido e provido. (TJ-MS - AC: 08003491020178120019 MS 0800349-10.2017.8.12.0019, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 14/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2021) (destaquei).

Não obstante, a compensação por dano moral deve ser arbitrada com ponderação e atender ao seu caráter compensatório e igualmente dissuasório, bem assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, em atenção à reiterada jurisprudência do c. STJ, valor suficiente para restaurar o bem-estar e desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, levando em conta, ainda, a condição econômica do recorrente, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o patamar de R$ 9.000,00 (nove mil reais) - o que significa arbitrar R$ 1.000,00 para cada mês de atraso do serviço -, valor esse que compensa adequadamente o autor/recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença para arbitrar os danos morais em R$ 9.000,00 (nove mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento (sentença), corrigidos pela taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)